Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702693-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HILLEURY KATRINE DA SILVA SOUZA IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique Araújo Barros, em favor do paciente HILLEURY KATRINE DA SILVA SOUZA em face da flagrante ilegalidade consistente na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo do NAC (processo n.o 07101406-17.2022.8.07.0020), em decorrência da apuração do cometimento, em tese, do crime capitulado no artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP (roubo qualificado). Em suas razões, o impetrante defende que a paciente é primária e possui bons antecedentes, não constando contra ela sequer inquérito policial. Explica que ela mora com seu companheiro e possui um filho menor, além de ser trabalhadora e mãe de família. Alega que o Juízo de origem fundamentou a manutenção da prisão apenas na gravidade em abstrato da conduta, sendo que o crime a ela imputado se trata de furto e cometido sem violência ou grave ameaça, o que não comporta a manutenção da prisão da paciente. Ao final, requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória à paciente e/ou a concessão de medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. DECIDO: A decisão do NAC que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se acostada no ID n.o 31851106. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo legal. In casu, observa-se que a prisão preventiva decretada teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade e, apesar de a acusada ser primária e ostentar bons antecedentes, além de possuir filho menor de 05 (cinco) anos, entendeu o Juízo do NAC que tal fato não autoriza, por si só, a concessão da liberdade. Entendeu, ainda, que a segregação da acusada objetiva assegurar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Pois bem, a garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendida como meio de manutenção da tranquilidade social. No presente caso, o fundamento de garantia da ordem pública não mais se justifica, uma vez que não há elementos que demonstrem o risco de a paciente voltar a delinquir ou prejudicar a instrução processual, isso porque, sequer responde a algum inquérito policial. Registre-se que o outro acusado Ítalo da Silva é que ostenta vasta ficha criminal com condenações por delitos da mesma natureza, conforme a decisão indicado no ID n.o 31851106. Assim, em que pese a gravidade da conduta imputada à paciente, como dito, a acusada é primária e possui bons antecedentes, é trabalhadora, mantém união estável, além de possuir filho menor, não havendo elementos que demonstrem o risco de perturbar a paz e tranquilidade do meio social, ou de se furtar da persecução penal. Ressalte-se, ainda, que a arma de fogo (que até o presente momento não foi apreendida e não constam das imagens de câmeras de segurança), teria sido utilizada a posteriori pelo outro corréu para garantir a impunidade ou fuga do estabelecimento, e não pela paciente. Ademais, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante, os objetos subtraídos foram devidamente recuperados e restituídos à vítima (mercado), amenizando, pelo menos, o prejuízo financeiro. Assim, tendo em vista as condições pessoais favoráveis da paciente, que possui filho menor e dependente de seus cuidados maternos, deve ser acatado o pedido pela revogação da prisão preventiva, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas em substituição. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para REVOGAR a prisão preventiva da paciente HILLEURY KATRINE DA SILVA SOUZA, CPF 052.841.001-66, aplicando-lhe, em substituição, as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de mudar de endereço residencial ou sair do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial; c) proibição de acesso ao local relacionado ao fato criminoso, mantendo a distância mínima de 100 (cem) metros do supermercado Carrefour, localizado em Águas Claras – DF. A paciente deverá, ainda, ser cientificada de que o descumprimento de qualquer dessas medidas implicará na revogação das medidas, com expedição de novo mandado de prisão. Dou a presente decisão força de Alvará de Soltura, se por outro motivo a paciente não estiver presa a paciente em processo diverso deste. Cumpra-se. Solicitem informações à autoridade apontada como coatora. Na sequência, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal, após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022 17:19:03. ROBSON BARBOSA Desembargador